Tribunal: TJDFT
Processo: 0000584-28.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM DELEGACIA. DEPOIMENTO JUDICIAL DE INFORMANTE. LAUDO PERICIAL. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DE OFÍCIO, CONCEDE-SE A SUSPENSÃO CONDICIONAL DA EXECUÇÃO DA PENA. ART. 77 DO CÓDIGO PENAL.
1. Incabível falar em absolvição quando as provas coligidas nos autos demonstram a prática do crime de lesão corporal em situação de violência doméstica.
2. Autoria e materialidade do delito de lesão corporal devidamente comprovadas pelas declarações da vítima perante a autoridade policial, apreciada em cotejo com o depoimento judicial da informante, bem como o laudo de exame de corpo de delito, constatando-se a presença das lesões.
3. A versão apresentada pela vítima na delegacia deve ser prestigiada em detrimento de seu silêncio em Juízo, sobretudo quando evidenciada tentativa de proteger o réu em virtude da reconciliação do casal. Precedentes.
4. Ausente nos autos qualquer evidência capaz de macular o depoimento prestado pela genitora da vítima, inexistem razões para descredibilizar suas declarações prestadas na condição de informante.
5. Recurso conhecido e parcialmente desprovido. De ofício, concede-se a suspensão condicional da execução da pena privativa de liberdade pelo período de 2 (dois) anos, devendo o Juízo da Execução Penal estabelecer as condições a serem cumpridas pelo sentenciado, n na forma do art. 77 do Código Penal.